Tribunal: STF
Processo: RE 1370143
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, “a”, no qual se alega violação dos artigos 1º, 5º, § 2º, 93, I, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Insurge-se contra acórdão assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DE 1ª ENTRÂNCIA DO ESTADO DO CEARÁ. REQUISITO PARA INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA QUANDO DO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 3460-0/DF. ENUNCIADO N. 266 DA SÚMULA DO STJ. NÃO APLICABILIDADE AO CASO EM TELA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”



     



    Não foram opostos embargos de declaração.



    A parte recorrente alega que o modelo constitucional instituído pela EC nº 45/04 não se aplica à hipótese dos autos, sob pena de violação aos preceitos constitucionais indicados.



    Admitido o apelo extremo, vieram os autos a este Supremo Tribunal, tendo e eminente Ministro Roberto Barroso (RE nº 630.718-AgR) determinado a devolução dos autos à origem, tendo em vista o reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria no RE 655.265 (Tema nº 509/RG).



    Sobrestados os autos na origem, adveio decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Inicialmente, esclareço que o colegiado reanalisou a controvérsia e vislumbrou inexistir dissonância entre a decisão combatida e a orientação firmada no TEMA 509 do STF. O recorrente sustenta que a lide seria alcançada pela ratio decidendi extraída do julgamento do RE nº 655.265/DF, não podendo ser aplicada a regra geral de comprovação da prática jurídica no ato de inscrição definitiva do concurso para magistratura, visto que o caso concreto se enquadraria na exceção admitida pelo próprio STF quando do julgamento da citada repercussão geral.



    (...)



    Não obstante o colegiado tenha rejeitado o juízo de retratação, observo ser necessário que a Corte Suprema avalie se o acórdão impugnado contrariou a orientação firmada no RE nº 655.265/DF (TEMA 509), notadamente porque o recorrente defende haver distinguishing em relação ao comando geral oriundo dessa repercussão geral. 



    Tal matéria encontra-se devidamente prequestionada, visto que foi objeto de apreciação pela decisão recorrida, sendo caracterizada como questão unicamente de direito, não dependendo do reexame de provas, apenas da análise da legislação aplicável à espécie. 



    Considerando ser defeso a este órgão jurisdicional opinar sobre o mérito do recurso, bem como exercer o juízo definitivo de conformação com a repercussão geral, entendo ser o caso de remessa da insurgência ao STF, que possui competência para apreciar se a distinção trazida pelo recorrente possui lastro. 



    ISSO POSTO, admito o presente recurso extraordinário, nos termos do artigo art. 1.041, caput, do CPC, devendo os autos ascenderem ao colendo Supremo Tribunal Federal.”



     Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo que, de fato, o presente caso se enquadra no Tema 509 da repercussão geral, apreciado, no mérito, nos autos do RE nº 655.265.



    O Tribunal de origem, acertadamente, rejeitou o juízo de retratação, “por entender ausente a alegada distinção apontada pelo promovente” (e-Doc. 21).



    Com efeito, verifico que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da exigência de comprovação no momento da inscrição definitiva no concurso público para ingresso na magistratura do triênio de atividade jurídica. Confira-se:



     



    “INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB. EC 45/2004. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. REQUISITO DE EXPERIMENTAÇÃO PROFISSIONAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO DO PRECEDENTE PELA SUPREMA CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE. UNIDADE E ESTABILIDADE DO DIREITO. VINCULAÇÃO AOS SEUS PRECEDENTES. STARE DECISIS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL (OVERRULING) DO PRECEDENTE. 1. A exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3.460. 2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele julgamento, reafirmam-se as conclusões (ratio decidendi) da Corte na referida ação declaratória. 3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes. 4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do stare decisis, que “densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação”. (MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016). 5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do stare decisis relaciona-se umbilicalmente à segurança jurídica, que “impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos”. (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013). 6. Igualmente, a regra do stare decisis ou da vinculação aos precedentes judiciais “é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária.” (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011). 7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade. 8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já firmado. 9. Tese reafirmada: “é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva”. 



    10. Recurso extraordinário desprovido.”



     



    No caso dos autos, verifica-se que o Concurso Público para ingresso na carreira da magistratura foi regido, inicialmente, pelo Edital nº 172/2004, publicado em 25/11/2004, alterado pelo Edital nº 176/2004, publicado em 09/12/2004, para exigir a comprovação do requisito temporal no momento da inscrição definitiva. Vê-se, desse modo, que a alteração do Edital do certame foi antes da EC nº 45/04, que foi publicada em 31/12/2004, não havendo, assim, que se falar em exceção admitida no referido leading case.



    Registro, por fim, que o Tribunal a quo resolveu a questão posta nos autos referindo expressamente a ADI nº 3460/DF, precedente cuja causa de decidir foi reafirmada no julgamento com repercussão geral do RE nº 655.265, tal como se vê da ementa antes transcrita, tudo a afastar o pretendido distinguishing.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, por se tratar de recurso interposto antes da vigência do CPC/15.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento Assinado Digitalmente